Tribunal: TJMT
Processo: 1005516-75.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005516-75.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAPHAEL TOCHETTO - CNPJ: 45.295.190/0001-50 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADAS. VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte recorrente integra o negócio jurídico na condição de contratante, não havendo cessão de direitos em relação à subcontratante, razão pela qual se mantém a competência dos juizados especiais.

2.

O foro escolhido para julgamento da matéria é competente nos termos do artigo 4o, III, da Lei n. 9.099/95, pois o município de domicílio da parte autora (Ipiranga do Norte) está abarcado pela comarca de Sorriso.

3.

Hipótese dos autos em que a parte recorrida indica que o vale-pedágio foi pago de forma parcial, sendo necessário o pagamento com recursos próprios de diversas praças de pedágio no trajeto contratado.

4.

A parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o pagamento da integralidade do vale-pedágio.

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento do dobro do valor do frete a título de indenização pelo não pagamento do vale-pedágio.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita as preliminares de incompetência absoluta dos juizados especiais e incompetência territorial da comarca de Sorriso. No mérito, pugna pela reforma da sentença por ter sido comprovado o pagamento do vale-pedágio pela documentação juntada pela própria parte autora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005516-75.2023.8.11.0040

Polo Ativo

QUEIROZ AGROSOY LTDA

Polo Passivo

RAPHAEL TOCHETTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da incompetência absoluta dos juizados.

A parte recorrente suscita a tese de que, na condição de contratante, teria cedido o direito de contratação à empresa AGRO LOGÍSITICA E TRANSPORTES MT LTDA (subcontratante), razão pela qual os juizados especiais cíveis seriam incompetentes para julgamento da matéria, nos termos do artigo 8o da Lei n. 9.099/95.

Todavia, verifica-se pelos documentos trazidos aos autos que a empresa QUEIROZ AGROSOY LTDA faz parte do negócio jurídico na condição de proprietário da carga e contratante (embarcador), o que atrai sua responsabilidade conforme o artigo 1o, §§ 2o e 3o, da Lei 11.442/2007.

Não se trata, no caso, de cessão de direitos, mas sim de participação no negócio jurídico na condição de contratante, o que afasta a tese de incompetência dos juizados, pois não se verifica a causa excludente de competência do artigo 8o, § 1o, da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais do Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - TRANSPORTE DE CARGAS - PAGAMENTO DO PEDÁGIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATAR O SERVIÇO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS GASTOS COM PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 - CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Cabe as impugnantes o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2- Nos termos do art. 1o, §1o e §3o, II, da Lei no 10.209/2001, “o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”, ao qual se equipara “a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo”, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar o serviço.

3- É direito do motorista o recebimento do valor do pedágio, ônus que incumbe aos recorridos comprovarem que fizeram, sob pena de ressarcimento e incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

4- In casu, as recorridas não comprovaram ter efetuado o adiantamento ao recorrente dos valores devidos pelos pedágios, tampouco o seu posterior ressarcimento, sendo devida a indenização pelo não fornecimento.

5- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1041959-50.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) MESES INSTITUÍDO PELA LEI No 14.229/2021 - CONTAGEM A PARTIR DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI - PRECEDENTE DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008873-63.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Por essas razões, rejeito a preliminar arguida.

(ii) Da incompetência territorial.

O artigo 4o da Lei n. 9.099/95 é claro ao definir as hipóteses de foro:

Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do
domicílio do autor
ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

No caso, a parte autora detém domicílio no município de Ipiranga do Norte, cuja prestação jurisdicional é de responsabilidade da comarca da Sorriso, o que demonstra a competência do foro escolhido para julgamento da matéria.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento de vale-pedágio em relação ao frete
sub judice
.

Noticia a inicial que a parte recorrida é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi contratada pela empresa
QUEIROZ AGROSOY LTDA
para realizar o transporte de 47.340 kg de grãos, com início da prestação no dia 4/5/2023.

Relata que não houve o pagamento adiantado do valor integral referente aos pedágios no trecho contratado, em desconformidade com a Lei 10.209/2001, motivo pela qual utilizou de seus próprios recursos para realizar o pagamento dos pedágios no trajeto Cuiabá/MT – Rondonópolis/MT.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, constam os comprovantes de pagamento referentes aos pedágios existentes no trajeto percorrido pela parte recorrida (id. 215011448).

A parte recorrente, em sede de contestação, alega que a própria documentação juntada pela parte recorrida (id. 215011444) comprova o pagamento do frete, pois consta a informação de frete pago.

Todavia, a parte recorrida é clara em sua pretensão inicial ao afirmar que havia recebido o adiantamento do pedágio referente às praças de Santo Antônio do Leverger, Campo Verde e Rondonópolis, enquanto não houve o adiantamento em relação às demais praças de pedágio presentes no trajeto.

Para comprovar as alegações, a parte recorrida trouxe o comprovante de compra de vale-pedágio n. 5743722369 (id. 215011447), em que consta o pagamento de forma parcial.

Não existe nos autos qualquer documento capaz de comprovar o repasse do valor integral à parte recorrida, enquanto a parte recorrente se presta a alegar que houve o pagamento, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim, não havendo comprovação cabal do pagamento do vale-pedágio, correto o entendimento adotado pelo juízo
a quo
ao reconhecer a ausência do pagamento e aplicar o disposto no artigo 8o da Lei 10.209/200, que prevê o pagamento de 02 (duas) vezes o valor do frete quando descumpridos os demais termos da referida lei.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA - REJEITADAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 8o DA LEI No 10.209/2001 - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE - DANO MATERIAL - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2. De igual modo, afasto a arguição de ilegitimidade ativa, uma vez que, a empresa requerente é legitimada para cobrar, judicialmente, os valores referentes ao vale pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001. Precedentes do STJ.

3. É direito da reclamante o recebimento do valor do pedágio, nos termos do artigo 8o da Lei no 10.209/2001, uma vez que, restou comprovado que o autor necessitou desembolsar o valor do pedágio porque a requerida não efetuou o pagamento.

4. Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001797-30.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Por fim, em relação ao pedido de redução do valor da condenação, impossível a limitação ao valor despedindo para pagamento dos pedágios, pois o artigo 8o da Lei n. 10.209/2001 é claro quanto ao valor a ser pago em casos desse naipe, inclusive com reconhecimento da constitucionalidade do artigo 8o por meio da ADI n. 6.091.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024